Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-82.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001591-82.2021.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EUDALIA DEOLINA DE SOUZA FERREIRA Advogado(s): CAROLINA RODRIGUES FEITOSA, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS APELADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE CAMPO FORMOSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO/ARROLAMENTO DE BENS. HIPÓTESE NÃO INCERTA NAS EXCEÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 6.858/80. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. O alvará judicial é a via inadequada para o levantamento de valores remanescentes de conta bancária e títulos de capitalização quando existirem outros bens sujeitos a inventário, conforme art. 2º da Lei nº 6.858/80, cabendo a sobrepartilha dos valores quando já homologada a partilha anterior (sic). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8001591-82.2021.8.05.0041, de Campo Formoso, em que figura como APELANTE, EUDALIA DEOLINA DE SOUZA FERREIRA e como APELADO, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE CAMPO FORMOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.